Tribunal: TJSP
Processo: 1076701-15.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE DAR DINHEIRO (RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO) JULGADA CONJUNTAMENTE COM RECONVENÇÃO. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA GLOBAL E COZINHA. PEDIDO DE COBRANÇA (FORMULADO EM AMBAS AS AÇÕES) QUE, NO CASO, DEVE SER ANALISADO DE ACORDO COM AS REGRAS DO ÔNUS DA PROVA PREVISTAS NO ART. 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE DAR DINHEIRO (RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO) JULGADA CONJUNTAMENTE COM RECONVENÇÃO. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA GLOBAL E COZINHA. PEDIDO DE COBRANÇA (FORMULADO EM AMBAS AS AÇÕES) QUE, NO CASO, DEVE SER ANALISADO DE ACORDO COM AS REGRAS DO ÔNUS DA PROVA PREVISTAS NO ART. 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO DA RÉ-RECONVINTE PROVIDA PARCIALMENTE. APELAÇÃO DA AUTORA-RECONVINDA PROVIDA. O pedido de cobrança, em ações nas quais se aplicam as regras previstas no art. 373 do Código de Processo Civil (CPC), deve ser analisado de acordo com a desincumbência, ou não, do ônus probatório. No caso, ambas as partes não comprovaram os fatos constitutivos do direito de cobrança, de acordo com a aplicação das regras do "onus probandi".

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE DAR DINHEIRO (RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO) JULGADA CONJUNTAMENTE COM RECONVENÇÃO. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA GLOBAL E COZINHA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA NESTA PARTE. APELAÇÃO DA AUTORA-RECONVINDA PROVIDA. A parte da sentença na qual houve o julgamento "ultra petita" deve ser cassada.